Tribunal: TJMT
Processo: 1041467-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041467-85.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[HELANE CHRISTINA DA ROCHA SILVA - CPF: 522.953.462-15 (ADVOGADO), BARBARA VITORIA LUCAS DA SILVA - CPF: 051.746.112-98 (AGRAVANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), HELANE CHRISTINA DA ROCHA SILVA - CPF: 522.953.462-15 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 5a Vara Criminal de Rondonópolis/MT que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas, após apreensão de 10,5 kg de maconha transportados em ônibus interestadual, cuja bagagem foi identificada como de propriedade da paciente, que confessou o transporte mediante pagamento.

Pleiteia-se a nulidade da decisão ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva carece de fundamentação concreta
e,
(
ii
) verificar se é possível substituir a preventiva por medidas cautelares diversas, diante das condições pessoais da paciente e da existência de filhos menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de primeiro grau fundamenta concretamente a necessidade da prisão preventiva, indicando a apreensão de 10,5 kg de maconha, a confissão da paciente e o caráter interestadual do transporte.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela logística de tráfico, pela expressiva quantidade de droga e pelo valor estimado do material apreendido, demonstra risco real à ordem pública.

A presença de condições pessoais favoráveis
como
primariedade, residência fixa, atividade lícita e vínculos familiares
,
não neutraliza o
periculum
libertatis
, conforme reforçado pelo entendimento consolidado do Tribunal.

As medidas cautelares do art. 319 do CPP mostram-se insuficientes, pois não mitigam o risco de reiteração delitiva nem asseguram a aplicação da lei penal diante do transporte interestadual e da ausência de vínculos com o distrito da culpa.

A eventual possibilidade de reconhecimento futuro do tráfico privilegiado não interfere na análise da necessidade da custódia cautelar, que possui natureza processual e está amparada nos requisitos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando baseada na gravidade concreta do delito
e
na quantidade de droga. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia quando presente o
periculum
libertatis
. 3. Medidas cautelares alternativas são inadequadas quando insuficientes para resguardar a ordem pública em contexto de tráfico interestadual.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1041467-85.2025.8.11.0000

PACIENTE:
BÁRBARA VITÓRIA LUCAS DA SILVA

IMPETRANTE:
HELANE CHRISTINA DA ROCHA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
BÁRBARA VITÓRIA LUCAS DA SILVA
contra ato comissivo atribuído ao Juízo da
5
a Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/MT que, nos autos do incidente no
1041467-85.2025.8.11.0000
, homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas
.

A
impetrante sustenta
que: 1) a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas interestadual; 2) na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva mediante fundamentação genérica,
“baseada exclusivamente na
“gravidade do delito”
e na
“quantidade de droga apreendida”,

reproduzindo fórmulas abstratas sem qualquer atenção ao caso concreto”
; 3) a paciente possui condições pessoais favoráveis, por ser primária, sem antecedentes criminais, possuir residência fixa, vínculos familiares e exercer ocupação lícita
e,
4) a imposição de medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente e adequada.

Requer a concessão da ordem para declarar a nulidade da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva ou, subsidiariamente, para substituí-la por medidas cautelares diversas da prisão
(ID
330035351).

O pedido liminar foi indeferido (
ID
332304861
).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (
ID
331213888)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra d
a
i. Procurador
a
de Justiça, Exm
a
. Sr
a
. Dr
a
.
Rosana Marra
(
ID
335271370
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

No caso, a autoridade apontada como coatora converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, fundamentando-se, em síntese, nos seguintes termos:

“A materialidade do delito esta robustamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, pelo Termo de Exibição e Apreensão e, principalmente, pelo Laudo Pericial Criminal Definitivo. A perícia atestou que os 10 (dez) tabletes apreendidos, com massa bruta total de 10,5 kg, são efetivamente Cannabis Sativa (Maconha), substância de uso proscrito.

Os indícios de autoria são contundentes. A autuada era passageira do ônibus abordado, e a bagagem contendo a droga (etiqueta 956391) foi identificada como sendo de sua propriedade. Além disso, a própria autuada, tanto na abordagem policial quanto em seu interrogatório na delegacia, confessou que transportava a mala, afirmando que receberia a quantia de R$ 5.000,00 pelo serviço. (...)

As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, mostram-se insuficientes e inadequadas para os fins de prevenção e repressão ao crime de tráfico, dada a gravidade da conduta e o potencial de reiteração delitiva.

No interrogatório, a autuada confessou que cometeu o crime com a finalidade de obter recursos para custear a festa de um ano de sua filha, sendo mãe de três filhos. Embora o artigo 318, inciso V, do Co digo de Processo Penal autorize a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para mulheres com filhos menores de 12 anos, o parágrafo único do artigo 318-A admite exceções quando presentes circunstâncias excepcionalíssimas que justifiquem a manutenção da segregação o cautelar. No caso, a gravidade concreta do crime afasta a aplicação da regra geral. A autuada foi flagrada transportando 10,5 kg de entorpecentes em um esquema de tráfico interestadual, demonstrando alto grau de envolvimento com organização criminosa.

A quantidade de droga, a logística sofisticada e o risco de reiteração delitiva, especialmente se for autorizada a retornar para seu domicílio em outro Estado, justificam a negativa da prisão domiciliar, em consonância com o entendimento do STF no HC Coletivo 143.641/SP, que admite exceções em situações de tráfico de grande escala.

Assim, a preservação o da ordem pública e a efetividade da persecução penal prevalecem sobre o benefício legal. (...)”

Como se observa, não se vislumbra ilegalidade manifesta na decisão questionada,
a qual

ressaltou a necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração criminosa.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada no suposto envolvimento da paciente no transporte interestadual de aproximadamente 10,5 kg de maconha.

Destaco que o entorpecente apreendido possui valor estimado em R$ 31.500,00
(trinta e um mil e quinhentos reais)
no comércio ilícito de drogas, tomando-se como base o preço médio de R$ 3.000,00
(três mil reais)
por quilo da substância, segundo estudo do Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas (CDE), em
parceria com a SIMCI, SENAD, UNODC e PNUD (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos/).

Nesse ponto, cumpre salientar que as alegações defensivas quanto à primariedade, à inexistência de antecedentes, à residência fixa, aos vínculos familiares e ao exercício de atividade laboral lícita não têm o condão de elidir a necessidade da custódia cautelar quando o conjunto fático-probatório evidencia periculosidade concreta.

Trata-se de orientação consolidada no âmbito desta Corte, consoante dispõe o Enunciado no 43 do TCCR, segundo o qual
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

No caso dos autos, a quantidade de droga transportada, a logística interestadual previamente ajustada mediante remuneração e a confissão da própria paciente acerca da finalidade econômica da prática
revelam elementos que denotam maior gravidade concreta da conduta.

Além disso, o fato de residir em outro Estado e de ter sido presa em trânsito, sem vínculos com o distrito da culpa, reforça o risco de evasão e dificulta eventual aplicação da lei penal, situação que a jurisprudência reconhece como motivo legítimo e suficiente para a manutenção da prisão preventiva.

Assim sendo, essa quantidade de droga apreendida, de considerável valor comercial, aliada ao contexto de transporte interestadual, legitima a custódia preventiva como forma de resguardar a ordem pública
.

Em conformidade
com o c. STJ
:

“(...) 1. Hipótese em que se constata fundamentação idônea para o decreto prisional, dada a expressiva quantidade de droga apreendida (14kg de maconha), não havendo falar-se em ilegalidade da custódia cautelar. 2. Havendo indicação de fundamentação concreta para justificar a prisão processual, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública. (...)”
(STJ
-
AgRg
no RHC 173766/MG – Relator Min
istro
Jesuíno
Rissato
[Des. Convocado do TJDFT] – Sexta Turma – 3.3.2023)
.

Também, com esta c. Câmara:

“3.1. A prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, dada a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 6kg de
skunk
) e o modus operandi da ocultação do entorpecente. 3.2. A residência fora do Estado e a suposta atuação interestadual indicam risco à instrução criminal e aplicação da lei penal. 3.3. A existência de condições subjetivas favoráveis não afasta a custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 3.4. A jurisprudência do STJ
valida
a prisão preventiva diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente.”
(TJMT – HC N.U 1018859-93.2025.8.11.0000 - Relator Des. Orlando
d
e Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 11.7.2025)
.

Logo, verifico que a decisão impugnada apresenta fundamentação suficiente e idônea a autorizar a manutenção da prisão preventiva da paciente, amparando-se em elementos concretos capazes de demonstrar risco efetivo à ordem pública.

Por consequência, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da custódia para a contenção do risco social e para a adequada aplicação da lei penal, torna-se patente a insuficiência das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Enfim, a
inda que a defesa sustente que o eventual reconhecimento do tráfico privilegiado, por ocasião de futura condenação, teria o condão de afastar a necessidade da prisão preventiva, tal alegação não se sustenta, porquanto a custódia ora mantida possui natureza exclusivamente processual e decorre do atendimento aos requisitos do art. 312 do Código de
Processo Penal, não se confundindo com a prisão que eventualmente advirá de sentença condenatória, ocasião em que se analisará, se for o caso, a incidência da minorante do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 e demais elementos pertinentes à dosimetria da pena.

Nesse sentido, é o entendimento deste
eg
. Tribunal:

“
(...) 4. A possibilidade de aplicação de causa de diminuição de pena, como o tráfico privilegiado, não afasta, por si, a necessidade da custódia cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 5. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não é suficiente para afastar a prisão preventiva, quando evidenciado o periculum
libertatis
.”
(TJMT – HC N.U 1014986-85.2025.8.11.0000 - Relator Des.
Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 12.6.2025)
.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ,

mas
, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025